Tribunal: TJDFT
Processo: 0707313-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA DEVEDORA NÃO LOCALIZADA NO ENDEREÇO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS SEUS SÓCIOS. OBSERVÂNCIA AS HIPÓTESES PREVISTAS NOS ARTS. 134 E 135 DO CTN. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. RECURSO IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.371.128/RS, afetado como Tema Repetitivo de no 630, fixou tese jurídica no sentido de que “em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente". 1.1. Em outras palavras, uma vez verificada a dissolução irregular de empresa, torna-se possível dirigir contra o sócio a pretensão executiva movida em sede de execução, seja a dívida de natureza tributária ou não.
2. Para a responsabilização pessoal e solidária dos sócios, a legislação tributária (arts. 134 e 135 do CTN) exige que eles tenham intervindo – diretamente ou por omissão no ato e que este tenha sido praticado com excessos de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. 2.1. Conforme entendimento já exarado por esta Corte, “o redirecionamento da execução fiscal não pode ocorrer de maneira automática, uma vez que é necessário instaurar procedimento administrativo ou judicial adequado para atestar a existência inequívoca de liame entre eventuais condutas ilícitas imputadas aos sócios (art. 135 do CTN) e o inadimplemento do tributo” (Acórdão 1281535, 07155364320208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, DJE: 16/9/2020). 2.2. Na situação em exame, além do sócio não constar na CDA, não há evidências mínimas suficientes de que tenha participado – de forma direta ou por omissão – em atos previstos nos arts. 134 e 135 do CTN, sendo imprescindível a instauração de procedimento próprio para apurar, com segurança, sua participação na ocorrência do débito exequendo, mostrando-se insuficientes os elementos até então colacionados pelo agravante.
3. Agravo de instrumento conhecido e improvido.